Tribunal: TJMT
Processo: 1004060-27.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004060-27.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), SARA ISABELA FIUT - CPF: 048.379.491-00 (EMBARGADO), IONARA PASQUALOTO - CPF: 718.667.361-91 (ADVOGADO), DINARA FERNANDA DIANA RUDELL - CPF: 011.464.551-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SIMETRIZAÇÃO MAMÁRIA DECORRENTE DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PROCEDIMENTO COM FINALIDADE REPARADORA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrente de negativa de cobertura de cirurgia de simetrização mamária indicada após procedimento de reconstrução decorrente de tratamento de câncer.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve omissão no acórdão quanto à análise do art. 10, II, da L. 9.656/1998, que exclui da cobertura contratual os procedimentos de finalidade meramente estética;

(ii) se houve omissão quanto à aplicação do art. 10-A da mesma lei, que trata da obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras após mastectomia;

(iii) se o acórdão deixou de considerar o entendimento firmado pelo STF na ADI 7.265, sobre a taxatividade mitigada do rol da ANS; e

(iv) se a ausência de manifestação expressa sobre tais dispositivos caracteriza violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a tese de ausência de obrigatoriedade contratual, afirmando que o procedimento indicado não possui caráter meramente estético, mas sim reparador, sendo, portanto, de cobertura obrigatória nos termos do art. 10-A da L. 9.656/1998.

4. A simetrização da mama contralateral integra o processo reparador da mutilação mamária provocada por tratamento oncológico, com respaldo legal e médico, não incidindo a vedação do art. 10, II, da mesma lei.

5. O precedente da ADI 7.265/STF, que trata da taxatividade mitigada do rol da ANS, não constitui fundamento relevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que o reconhecimento da obrigação de cobertura decorreu diretamente da legislação ordinária vigente e de laudo pericial que indicou a natureza reparadora do procedimento.

6. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, sendo incabível, nesta via, a rediscussão de mérito.

7. O pedido de prequestionamento não justifica, por si, a oposição dos embargos, inexistindo vício sanável. A interposição do recurso, no caso, não se revela protelatória, mas a embargante é advertida quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de nova interposição sem fundamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargante, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da ação de “Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. nº 1031623-27.2021.8.11.0041), ajuizada contra a ré/embargante por SARA ISABELA FIUT, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 23.850,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais (cf. Id. nº 331815367).

A embargante argumenta que o acórdão teria sido omisso por não ter enfrentado a tese de que o procedimento pleiteado pela autora possuiria natureza exclusivamente estética, o que, segundo sustenta, afastaria a obrigatoriedade de cobertura contratual, nos termos do art. 10, inciso II, da Lei nº 9.656/1998.

Aduz que igualmente não houve enfrentamento do art. 10-A da Lei 9.656/98, que impõe cobertura obrigatória apenas quando a cirurgia plástica reconstrutiva decorre de técnica de tratamento de câncer, hipótese que — segundo sustenta — não se amolda ao caso concreto, pois a intervenção não teria finalidade reparadora, mas sim mera simetrização estética.

Aponta, ademais, omissão quanto ao fato superveniente representado pelo julgamento da ADI 7.265/STF, que estabeleceu a tese vinculante da taxatividade mitigada do rol da ANS, cujos critérios cumulativos — segundo alega — não se encontram presentes no caso, afastando, por conseguinte, a obrigatoriedade de custeio de procedimentos não previstos, sobretudo aqueles de natureza estética.

Defende, por fim, que as omissões configuram violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, pois o v. acórdão deixou de analisar fundamentos relevantes e potencialmente capazes de infirmar sua conclusão, impondo-se o suprimento dos vícios e o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões alegadas, com manifestação expressa sobre os arts. 10 e 10-A da Lei nº 9.656/1998, bem como sobre os parâmetros firmados na ADI 7.265/STF, reconhecendo-se a inexistência de cobertura obrigatória e, por conseguinte, a reforma do acórdão no tocante à condenação por danos materiais (cf. Id. nº 335879354).

Intimada, a embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. nº 338752870.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026